Tribunal: TJMT
Processo: 0033317-24.2016.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033317-24.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (REPRESENTANTE), LUCAS MATOS ALMEIDA - CPF: 053.435.251-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – FINANCIAMENT – PRAZO – ÚLTIMA PARCELA VENCIDA – PRSCRIÇÃO NÃO OCORRIDA – RECURSO PROVIDO.

“O prazo prescricional aplicado às Ações de

Busca e Apreensão é o quinquenal (art. 206, §5º, I, do CC), uma vez que a finalidade é a satisfação de crédito decorrente de contrato particular.”

(N.U 1006335-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022)
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0033317-24.2016.8.11.0041

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: LUCAS MATOS ALMEIDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO HONDA S/A
contra sentença proferida em autos de Ação de Busca e Apreensão nº 0033317-24.2016.8.11.0041 cód. 1153691 - da 4ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT, em que se extinguiu o feito pela prescrição.

A apelante diz que “
o Nobre Magistrado deixou de observar que no presente caso se aplica a prescrição quinquenal, devendo o prazo ser contado a partir da última parcela vencida, no presente caso em 19/06/2018, haja vista que o título executivo extrajudicial por força da Lei nº 10/931/2004, em seu artigo 28, e não se confunde com nenhum outro título de crédito
”.

Requer o provimento do recurso e o retorno para prosseguimento (id. 149910410).

Sem citação, portanto, sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO HONDA S/A
contra sentença proferida em autos de Ação de Busca e Apreensão nº 0033317-24.2016.8.11.0041 cód. 1153691 - da 4ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT, em que se extinguiu o feito pela prescrição.

O
contrato objeto do feito é de financiamento.

Na sentença, entendeu o juiz que “
prescreve no prazo de 03 (TRÊS) ANOS a cobrança do título que o embasa, a CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, conforme julgados que acompanham a presente
”, sendo que “
passaram-se mais de 06 (seis) anos o sem a devida EXECUÇÃO DA LIMINAR e sem localizar o requerido para a efetiva citação do mesmo.
”

Por isso, reconheceu a prescrição.

A apelante diz que “
o Nobre Magistrado deixou de observar que no presente caso se aplica a prescrição quinquenal, devendo o prazo ser contado a partir da última parcela vencida, no presente caso em 19/06/2018, haja vista que o título executivo extrajudicial por força da Lei nº 10/931/2004, em seu artigo 28, e não se confunde com nenhum outro título de crédito
”.

Conforme consta do contrato, a última parcela tem vencimento em 18/06/2018 (id. 149910391).

O prazo prescricional é quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do CC, e o prazo se inicia com o vencimento da ÚLTIMA parcela:

“
Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; [...]
”.

Este TJ em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, §5º, I, DO CC – COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA – TERMO INICIAL –
DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
O prazo prescricional aplicado às Ações de
Busca e Apreensão é o quinquenal (art. 206, §5º, I, do CC), uma vez que a finalidade é a satisfação de crédito decorrente de contrato particular.”
(N.U 1006335-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022)
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INADIMPLÊNCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA PELO JUÍZO A QUO – AFASTADA - PRAZO PRESCRICIONAL EM AÇÕES COM PRESTAÇÕES PERIÓDICAS – 05 ANOS – ARTIGO 206, §5º, I, DO CC – TERMO INICIAL –
DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
– AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL – INÉRCIA DO EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional para a pretensão da ação de busca e apreensão é de 5 anos, contados a partir do vencimento da última parcela, conforme o art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil. A prescrição intercorrente se concretiza durante o trâmite processual quando o autor permanece inerte, injustificadamente, por determinado lapso temporal suficiente à perda da pretensão. Contudo, para que haja reconhecimento de tal instituto, faz-se necessária a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu no caso em análise.”
(N.U 0040058-56.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019)
.

Se a última parcela venceu em junho de 2018, em cômputo do prazo quinquenal, a prescrição eventualmente se operará em junho de 2023.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e reformo a sentença de reconhecimento da prescrição, devendo o feito retornar ao primeiro grau para andamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022